Tribunal: TJMT
Processo: 0008541-16.2012.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008541-16.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), MARCIO IBSEN CERUTTI - CPF: 664.587.570-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS - TERMO INICIAL – JUROS MORATÓRIOS - CONTAM-SE A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Os juros de mora incidem desde a citação a teor do Art. 219 do CPC.

II - Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0008541-16.2012.8.11.0003 interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO contra sentença proferida nos “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com MARCIO IBSEN CERUTTI perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta na Pag.PDF 212 o magistrado a quo rejeitou os embargos monitórios opostos, e, com fundamento no artigo 702, §8°, do CPC, constituiu de pleno direito, o título executivo judicial, com a consequente obrigação do devedor em pagar ao credor o valor descrito na exordial, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, ambos a partir da atualização encartada nos autos. Condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no art. 98,§ 3 do CPC.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, sob Pag. PDF 239, o magistrado a quo acolheu o recurso para sanar a contradição apontada e determinar a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Em suma, alega o recorrente sob Pag. PDF 242 o magistrado na origem determinou a incidência dos juros moratórios a partir da citação, entretanto, cumpre salientar que o caso em apreço trata -se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, por tanto, a incidência dos juros moratórios não depende de interpelação judicial. Importante esclarecer que os juros moratórios incidirão após a citação apenas nos casos em que se tratar de mora ex persona, isto é, na hipótese em que o credor deve tomar alguma providência para constituir o devedor em mora, o que não é o caso. Com efeito, o contrato, devidamente assinado pela parte apelada, prevê expressamente a incidência de juros moratórios a partir da inadimplência. Não se mostra razoável nem justo que a parte devedora não pague os juros em virtude de sua mora entre a distribuição da ação e a citação;

Requer o presente Recurso de Apelação manejado totalmente provido para o fim de determinar que os juros moratórios incidam a partir do ajuizamento da ação (considerando que a dívida foi atualizada até tal marco) por se tratar de mora ex re. Alternativamente, requer que não sejam fixados honorários recursais, visto que não são autônomos e não arbitrados em favor do patrono da parte adversa.

Contrarrazões sob Pag. PDF 257.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação monitória ajuizada por HSBC BANK BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO, doravante denominado recorrente, em face de MARCIO IBSEN CERUTTI, doravante denominado recorrido.

Narrou a parte autora/recorrente que é credora do requerido/recorrido da importância de R$ 21.126,17 (vinte e um mil cento e vinte seis reais e dezessete centavos), valor que não teria sido pago, razão pela qual ingressou com a presente ação.

O juiz a quo rejeitou os embargos monitórios opostos, e, constituiu de pleno direito, o título executivo judicial, com a consequente obrigação do devedor em pagar ao credor o valor descrito na exordial, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora com incidência de 1% ao mês a partir da citação.

A tese recursal funda-se no pedido para que os juros moratórios incidam a partir do ajuizamento da ação, vez que atualizou a dívida até a distribuição da demanda.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Cumpre esclarecer inicialmente que é desnecessário demonstrar a causa debendi em decorrência de ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito.

No entanto, no que tange ao marco inicial de fluência dos juros moratórios, de fato, deve ter seu ponto de partida na citação, tal como previsto no art. 405, do Código Civil, e no art. 219, do Código de Processo Civil, porquanto, efetivamente, apenas por ocasião de tal evento é que se poderia considerar constituído em mora o apelado:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.”

Na esteira do quanto aqui se decide é a jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto nacional:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211-STJ. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS. CONTAM-SE A PARTIR DA CITAÇÃO. DESPROVIMENTO.” (AgRg no Agravo de Instrumento nº 976.066-RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 05/08/2010).

“AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE INSTRUMENTO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ, APLICÁVEL TAMBÉM ÀS HIPÓTESES EM QUE O APELO TEM FULCRO NA ALÍNEA 'A' AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE PRESCRITO JUROS DE MORA TERMO INICIAL CITAÇÃO ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR RECURSO IMPROVIDO.” (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.276.521-MG, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 08/06/2010).

“MONITÓRIA INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CHEQUE ENDOSSO ILEGITIMIDADE DE PARTE VALOR EXIGÍVEL CORREÇÃO MONETÁRIA JUROS DE MORA I. Alegação de que desconhece o apelado Descabimento Emissão de cheque nominal que não impede que o título seja endossado Endosso em branco que torna o título ao portador, permitindo sua livre circulação Legitimidade ativa do apelado para a cobrança dos títulos reconhecida II. Sentença que merece pequeno reparo, apenas quanto ao valor exigível e incidência da correção monetária e juros de mora Valor exigível que corresponde à soma dos 32 cheques, no total de R$ 19.265,21 Correção monetária que é devida desde a data do vencimento de cada título, por não implicar em elevação do valor da obrigação, mas mera recomposição do poder de compra da moeda Juros de mora a contar da citação Art. 219 do CPC Sentença parcialmente reformada Apelo parcialmente provido.” (Apel. nº 0000460-21.2012.8.26.0081, 24ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Salles Vieira, j. 28/08/2014).

Na ação monitória, os juros de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1º), a partir da citação (CPC, art. 219).

É imprescindível consignar que os encargos contratuais são substituídos pelos índices oficiais após o ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SALDODEVEDOR DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVOPAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. “Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação” (TJPR - 15ª C.Cível - 0008743-92.2018.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 24.04.2019). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0003873-08.2017.8.16.0158 - São Mateus do Sul - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 25.09.2019)

Portanto, inexiste razão ao apelante, cabendo apenas a correção pelos índices oficiais e juros de mora a partir da citação.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022